Tribunal: TJMT
Processo: 1026809-98.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026809-98.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[THAYSA ROSSANA DE LIMA COSTA GUINE - CPF: 019.654.311-86 (EMBARGADO), MARIA LUIZA CARDOSO DE CAMPOS SOUSA - CPF: 024.869.641-69 (ADVOGADO), HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - CPF: 011.640.951-70 (ADVOGADO), JULIANE DESTRI - CPF: 033.019.951-01 (ADVOGADO), GILSON SANTOS SOUZA JUNIOR - CPF: 004.181.221-21 (EMBARGANTE), Felipe Garcez Maçaneiro Pereira Dos Santos registrado(a) civilmente como FELIPE GARCEZ MACANEIRO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 089.199.349-59 (ADVOGADO), ROSANE MACANEIRO - CPF: 572.510.109-68 (ADVOGADO), INSANOS BOOTCAMP STUDIO DE GINASTICA LTDA - CNPJ: 35.803.357/0001-92 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. PROVIMENTO. ALEGAÇÕES DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
, ERRO DE PREMISSA E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a recurso de apelação alegando erro de premissa e omissão.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado padece de vícios

especialmente: (i) julgamento extra petita, por ter supostamente ultrapassado os limites objetivos da apelação; (ii) erro de premissa quanto à data de notificação da autora; e (iii) omissão na análise de cláusula contratual e de documentos de prestação de contas.

III. Razões de decidir

(i) A apelação deduziu expressamente pedido de reforma meritória da sentença, inexistindo extrapolação dos limites recursais. (ii) O voto e não incorreu em erro de premissa, pois considerou a comunicação como marco indiciário de manifestação de vontade. (iii) As matérias relativas à prestação de contas e à cláusula contratual foram enfrentadas de forma adequada, ainda que em sentido desfavorável aos embargantes, não se caracterizando omissão.

IV. Dispositivo e tese de julgamento

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"Não se configura vício previsto no art. 1.022 do CPC quando o acórdão embargado examina as matérias impugnadas de forma clara, coerente e fundamentada, ainda que contrariamente à pretensão da parte embargante."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
G
ilson Santos Souza Júnior
e
Insanos Bootcamp Studio de Ginástica Ltda.
, contra acórdão proferido por esta E. Terceira Câmara de Direito Privado, que deu
provimento ao recurso de apelação interposto pela parte autora –
Thaysa Rossana de Lima Costa
,

para julgar procedente o pedido de
rescisão contratual
por culpa dos réus, com consequente condenação solidária à restituição do valor de R$ 103.860,49, com incidência de correção monetária pelo INPC e juros legais até 29/08/24, e, a partir de então, pela taxa SELIC, nos termos da Lei no 14.905/2024.

Sustentam os embargantes, a existência de
vícios de omissão,

contradição e premissa fática equivocada
no acórdão embargado, os quais ensejariam inclusive a concessão de
efeitos infringentes
.

Aduzem, preliminarmente, que o
acórdão incorreu em julgamento
extra petita
, porque a autora
limitou-se a pleitear a anulação da sentença
de primeiro grau, por cerceamento de defesa, requerendo o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual, de modo que o provimento meritório do apelo, com reforma da sentença e apreciação do mérito contratual, extrapolaria os limites objetivos da devolutividade recursal.

Afirmam, ainda que o acórdão embargado incorreu em
erro de premissa
, ao indicar que a notificação extrajudicial da autora/apelante foi realizada em
30/01/2023
, quando, segundo os embargantes, o documento constante dos autos refere-se à
notificação de 06/03/2023
, sendo que o evento de 30/01/2023 tratava-se apenas de
mensagem informal via WhatsApp
.

Sustentam, ademais, que o acórdão teria sido
omisso ao deixar de enfrentar provas relevantes
constantes dos autos, como a
planilha de investimentos e controle de despesas
, além da participação ativa da autora no cotidiano da empresa, o que descaracterizaria o inadimplemento contratual e a alegada ausência de prestação de contas.

Pontuam ainda que o julgado ignorou a interpretação da
Cláusula 4a do contrato
, que condicionava o registro da alteração contratual ao consentimento societário, nos termos do art. 1.003 do Código Civil, o que impactaria na análise da mora contratual.

Ao final, requerem: i) o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reconhecer a nulidade do julgamento por extrapolação do pedido recursal (julgamento extra petita); ii) a limitação do acórdão ao pedido de anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução; iii) subsidiariamente, a
integração do julgado

com o enfrentamento das matérias omitidas, para fins de prequestionamento dos artigos 141, 492 e 1.022 do CPC, bem como dos artigos 5o, incisos LIV e LV, da CF.

Contrarrazões no ID n. 311571854, pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, 10 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta, também, ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso. Não se prestam, contudo, para rediscutir o mérito da decisão ou expressar mero inconformismo com o resultado proferido.

Sustentam os embargantes, em síntese, que o acórdão embargado seria eivado de
julgamento
extra petita
, bem como de
erro de premissa fática

e
omissões relevantes
,
o que comprometeria a validade do julgado, inclusive para fins de prequestionamento.

Todavia, ao compulsar detidamente o voto condutor do acórdão, verifico que a decisão colegiada
permaneceu estritamente adstrita aos limites objetivos da apelação
,
a qual veiculava, sim, pedido de reforma da sentença para
julgamento de procedência da demanda rescisória
,
cumulada com restituição de valores pagos — e não mera anulação da sentença por cerceamento de defesa, como alegado pelos embargantes, como se extrai do trecho conclusivo do recurso:

“Diante do exposto, requer [...] seja o presente recurso de apelação conhecido e provido, para reformar a sentença de improcedência, julgando-se procedente a presente ação para rescindir o contrato firmado entre as partes e condenar os réus à restituição dos valores pagos [...]”

Assim,
não há falar em extrapolação do pedido recursal
,
inexistindo qualquer decisão
extra petita ou ultra petita
, tampouco vício de fundamentação.

No que concerne à
alegação de erro de premissa quanto à data da notificação da embargada
, verifica-se que o voto embargado
mencionou corretamente a comunicação realizada em 30/01/2023
, não como notificação formal nos moldes do Código Civil, mas como marco indicativo do início da manifestação de insatisfação da autora com o inadimplemento contratual, razão pela qual não se identifica qualquer equívoco fático ou erro material relevante
na identificação das datas
, tampouco erro capaz de comprometer a fundamentação, mas sim
livre valoração judicial de elementos probatórios
que foram efetivamente analisados.

No tocante à suposta
omissão sobre documentos relacionados à prestação de contas e cláusulas contratuais
, é firme a jurisprudência no sentido de que não se configura omissão quando a matéria foi
efetivamente analisada no corpo do acórdão
, ainda que de maneira contrária à pretensão da parte embargante. Consoante se infere do voto, a ausência de prestação de contas e a mora na formalização da alteração contratual foram
exaustivamente examinadas
, à luz da cláusula quarta do contrato e dos elementos probatórios constantes dos autos, incluindo a planilha mencionada. O voto
enfrenta a questão da ausência de prestação de contas
, ao afirmar que
os réus não comprovaram minimamente a destinação efetiva dos recursos recebido
s
, sendo
insuficiente a alegação genérica ou documentos não auditávei
s
. Isso já traduz a análise do argumento e da prova — ainda que contrária à tese da parte embargante.

Por fim, os embargantes alegam que o voto não teria enfrentado a Cláusula 4a do contrato, que condicionaria a formalização societária ao consentimento dos sócios, nos termos do art. 1.003 do CC.

Mais uma vez,

não há omissão
, mas sim
interpretação jurídica divergente da desejada pelos embargantes
.

O voto reconhece que,
após o decurso do prazo contratual de 30 dias para o registro da alteração na Jucemat
,

sem qualquer justificativa formal apresentada pelos réus
,
operou-se a
mora contratual ativa
, nos termos do art. 397 do Código Civil, sendo irrelevante eventual resistência de sócios preexistentes não provada nos autos. Ou seja,
o conteúdo contratual foi analisado
, ainda que a tese dos embargantes tenha sido rejeitada.

Vale reiterar que o
mero inconformismo com o desfecho do julgamento não tem o condão de transformar os embargos de declaração em sucedâneo recursal para rediscussão do mérito
,

Nesse contexto, constato que o acórdão embargado
está devidamente fundamentado
, não padecendo de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, razão pela qual
os embargos devem ser rejeitados em sua integralidade
.

Por fim, quanto ao alegado prequestionamento, cumpre destacar que não se exige, para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário, a menção expressa aos dispositivos legais invocados, bastando que a matéria tenha sido objeto de análise no acórdão, o que,
in casu
, se verifica plenamente.

A propósito.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMÓVEL PENHORADO – SUSPENSÃO DE LEILÃO –
REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios,
revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte
”.
(RED n. 1024834-33.2024.8.11.0000,

Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, 3a Câmara de Direito Privado, J. 10.12.24 - negritei).

Por tais fundamentos, os embargos declaratórios opostos evidenciam, na realidade, o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a via eleita.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 10 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025